Tribunal: STF
Processo: HC 253677
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 952.905/MG, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado).



    Pelo que se depreende, a paciente foi condenada à pena de 6 anos e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Conforme relatado na sentença: 



    [...] a vítima informou que, inicialmente, a ré entrou em seu estabelecimento e adquiriu um isqueiro, enquanto o réu aguardava na porta. 



    Posteriormente os réus voltaram e a ré novamente entrou na loja, alegando que compraria balas, momento em que o réu SAMUEL imobilizou a vítima com um golpe “mata-leão” e passou a exigir que lhe entregasse dinheiro. 



    A vítima narrou ainda que foi derrubada atrás do balcão por SAMUEL, que o agrediu e o imobilizou, enquanto BRUNA subtraís diversas balas. O casal ainda subtraiu a quantia de R$ 215,00 que estava no bolso da vítima e evadiram do local correndo. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INSURGÊNCIA CONTRA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME INICIAL SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    [...]



    2. Na hipótese, o não reconhecimento do direito de apelar em liberdade se deu em decisão suficientemente fundamentada, pois o Juízo sentenciante referiu a permanência das condições que ensejaram inicialmente o decreto prisional, destacando-se a especial reprovabilidade dos fatos, extraídos do modus operandi delitivo, justificativa que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. De acordo com o entendimento da Sexta Turma desta Corte, não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e a imposição do regime inicial semiaberto. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 



    [...] o não reconhecimento do direito de apelar em liberdade se deu em decisão suficientemente fundamentada, pois o Juízo sentenciante referiu a permanência das condições que ensejaram inicialmente o decreto prisional, destacando-se a especial gravidade dos fatos, extraídos do modus operandi delitivo, justificativa que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: […]



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Conforme destacou o Tribunal estadual, é imprescindível garantir a ordem pública, especialmente diante de fatos concretos que atribuem à conduta uma remarcada reprovabilidade, a saber:



    [...] as circunstâncias referidas (mormente o suposto envolvimento da paciente em um delito de roubo majorado, tendo ela e seu comparsa, em tese, mediante o emprego de violência e grave ameaça, subtraído certa quantia em dinheiro e outros bens pertencentes à vítima idosa de 76 anos de idade, que, inclusive, veio a sofrer “lesões no braço, cabeça, causando um leve traumatismo”) denotam a maior gravidade concreta do episódio. 



    Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado: 



    1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente